Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0726834-61.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 132133404 dos autos originários n. 0713062-68.2022.8.07.0020) que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda. Os agravantes relatam que venderam duas chácaras à agravada, mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 24/11/2014. Informam que a agravada deixou de pagar o preço acordado, estando inadimplente no valor de R$ 892.859,08, motivo pelo qual foi notificada extrajudicialmente em 24/05/2022, para fins de constituição em mora. Afirmam que, até o ajuizamento da demanda, não houve nenhum tipo de contato para renegociação por parte da agravada. Alegam que o imóvel está abandonado, conforme fotografias acostadas aos autos, o que justifica a reintegração de posse postulada para evitar a depreciação e desvalorização do patrimônio dos agravantes. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para que sejam reintegrados na posse do imóvel e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Os agravantes insurgem-se do indeferimento da tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e a agravada está inadimplente. Todavia, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos a respeito das reais balizas da negociação do imóvel, especialmente para confirmar a alegada inadimplência da adquirente. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe a tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) Noutro giro, ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os agravantes afirmam que a inadimplência da agravada teve início em abril de 2016, com o pagamento de parcela sem a correção monetária avençada (id. 132007000 na origem). Nesse contexto, descabido cogitar em periculum in mora, uma vez que a insurgência dos agravantes se deu mais de seis anos após o inadimplemento contratual. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator